Tribunal: TJBA
Processo: 8094729-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094729-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS NEIVA DA ROCHA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO, CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA, IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESULTADO FALSO POSITIVO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço laboratorial, consistente em resultado falso positivo para cocaína em exame toxicológico, que ocasionou prejuízos ao autor, motorista profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o resultado positivo emitido pelo laboratório, diante de dois exames subsequentes com resultado negativo, em intervalo de 14 e 33 dias, caracteriza erro na prestação do serviço, justificando a condenação do laboratório ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A divergência entre os exames, realizados em curto espaço de tempo e dentro da mesma janela de detecção, aponta para provável erro no primeiro laudo, o que configura falha na prestação do serviço.
5. A comprovação de dois exames negativos posteriores, sendo um com coleta no mesmo local corporal, é suficiente para infirmar a confiabilidade do primeiro exame.

6. O dano moral é presumido, em razão do abalo à honra e à vida profissional do autor, que teve a renovação da CNH comprometida e foi exposto a constrangimentos.

7. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e restituição em dobro do valor pago pelo exame (R$ 135,00), com correção pela SELIC.
8. Inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A emissão de laudo toxicológico com resultado falso positivo, infirmado por exames negativos realizados em curto intervalo de tempo e dentro da mesma janela de detecção, caracteriza falha na prestação do serviço laboratorial.

2. O dano moral decorrente de resultado incorreto em exame que impacta diretamente a vida profissional do consumidor é presumido e enseja reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0001414-16.2023.8.16.0128, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 04.03.2024; TJDF, Apelação Cível nº 0712676-85.2019.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 07.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0027891-66.2017.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 26.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004331-80.2017.8.26.0529, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8094729-92.2022.8.05.0001,

figurando, como apelante
ANTONIO CARLOS NEIVA DA ROCHA
e apelado
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto condutor.